Tribunal: STF
Processo: ARE 1316431
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, p. 156-157):
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONVERSÃO DA URV. PERDAS SALARIAIS NÃO CONSTATADAS. LAUDO PERICIAL QUE NÃO RESPALDA OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. 
    1. Preliminar de nulidade da sentença que, por seus fundamentos, se confunde com o mérito da demanda, impondo, conseguinte, análise em sede adequada (meritória).
    2. Preliminar de nulidade da sentença hostilizada afastada. A fundamentação exígua não equivale a ausência de fundamentação.
    3. Preliminar de sentença extra pedi a afastada. Não verificada, no caso, a violação aos artigos 141 e 492 NCPC.
    4. Conforme disciplina o artigo art. 22, caput, I e II, da Lei nº 8.880/94, o vencimento relativo ao mês de março de 1994 deve ser calculado aplicando-se a média aritmética dos vencimentos relativos ao interregno compreendido entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, convertidos em Unidade Real de Valor.
    5. De acordo com o disposto no § 2º do mencionado artigo, o número de URVs encontrado a partir da média aritmética não poderia conduzir ao pagamento, em cruzeiros reais, de valor remuneratório inferior àquele pago, em cruzeiros reais, no mês de fevereiro de 1994, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF).
    6. No caso do Município de Porto Alegre, embora o critério aplicado não atente à regra inserta no caput e incisos I e II do artigo 22 da Lei nº 8.880/94, a prova pericial produzida nos autos indica a não ocorrência de perdas salariais na moeda inflacionária (cruzeiros reais). Atentou a Administração ao princípio Constitucional da irredutibilidade de rendimentos.
    7. Honorários advocatícios mantidos.
    8. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 
    AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA, CONFORME ART. 1.021, § 4°, DO NCPC.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 14).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, VI; e 37, XV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 84):
    “Entenderam os julgadores que Lei municipal n. 7.428/94 seria constitucional, pois sua aplicação, em detrimento da incidência do padrão de conversão da Lei n. 8.880/94, não teria gerado prejuízo os recorrentes. 
    O entendimento contido no acórdão recorrido viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, prevista no inciso XV, do artigo 37, da Constituição da República, visto que pautado sobre premissas equivocadas. 
    Ressaltam os recorrentes que o vício de inconstitucionalidade, pela usurpação da competência legislativa prevista no inciso VI, do artigo 22, da Constituição da República é absoluto e insanável, em nome da unificação monetário em todo o território nacional.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso por entender que o julgado exarado se amolda ao objeto do RE-RG 561.836 (Tema 5) da sistemática de repercussão geral, no que tange à conversão monetária; e inadmitiu o recurso quanto às demais questões (eDOC 13, 138-142).
    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 13, p. 151), ocasião em que o órgão julgador negou-lhe provimento (eDOC 14, p. 59).
    Inconformada, a recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário (eDOC 15, p. 4), o qual não foi conhecido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDOC 15, p. 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, especificamente no que tange à irredutibilidade de vencimentos levantada pela parte recorrente, assentou que (eDOC 12, p. 160-164): 
    “Pois bem. Sob o fundamento da ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, a parte autora postula a incorporação de supostas diferenças decorrentes da conversão de seu estipêndio em URV, quando da implantação do Plano Real. 
    Contudo, a obediência aos parâmetros legais estabelecidos pelos incisos I e II do artigo 22 da Lei nº 8.880/94, visando à obtenção dos valores das tabelas de vencimentos, regra geral, não afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 
    (…)
    Nesse cenário, o critério estabelecido, por utilizar-se da média aritmética dos vencimentos percebidos no interregno compreendido entre os meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 para a obtenção dos vencimentos do mês de março subsequente, admite a possibilidade de que o valor deste seja inferior ao daqueles, contanto que sejam considerados os totais obtidos após sua conversão em Unidade Real de Valor. 
    No ponto, consigno, sequer se pode cogitar óbice legal para tal ocorrência. 
    A par do que disciplina o artigo 22, § 2° da Lei Federal n° 8.880/94, somente configurará ofensa ao principio da irredutibilidade dos vencimentos aquelas hipóteses em que os rendimentos percebidos em março de 1994, calculados em cruzeiros reais, alcancem valor menor do que os relativos ao mês de fevereiro do mesmo ano também calculado em cruzeiros reais. 
    (…)
    Na hipótese dos autos, que trata de servidor integrante de quadro funcional do Município de Porto Alegre, percebe-se que o encaminhamento dado pela municipalidade não redundou em violação ao principio da irredutibilidade de rendimentos. 
    Abre-se aqui um parêntese para referir que o ente público, para fins de apuração do salário do mês de março de 1994, não atentou à regra inserta no inciso I do mencionado artigo 22 da Lei Federal n° 8.880/94. Analisando o teor da Lei Municipal n° 11.005/94, possível constatar que não foi observada a média aritmética dos meses de novembro/93 a fevereiro/94, em Unidade Real de Valor, para fins de cálculo da remuneração paga aos seus servidores. 
    O critério empregado, contudo, embora não fidedigno à regra do artigo 22 da Lei Federal nº 8.880/94, bem atendeu aos ditames por ela estabelecidos, na medida em que redundou em pagamento dos vencimentos de março de 1994 e seguintes - considerado tanto em cruzeiros reais como em URVs - em valor superior "aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais". 
    Assim, não se pode cogitar que, fruto da conversão, teria a parte suportado perda salarial, nos moldes preconizados no § 2º do já mencionado artigo 22 da Lei nº 8.880/94. Repito: esta ocorreria nas hipóteses em que demonstrada a redução nos vencimentos do mês de março de 1994 em relação àqueles pagos no mês de fevereiro do mesmo ano, considerados em cruzeiros reais (mesma moeda inflacionária). 
    Pontualmente, do teor do laudo pericial de fis. 151 e ss., conclui-se que a média aritmética salarial da remuneração paga à servidora meses compreendidos entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, foi inferior ao valor da remuneração paga no mês de março de 1994, ambas em URVs, Por oportuno reporto-me à resposta ao quesito n 2 7 (fl. 166) 
    7) Comparativo entre as conversões:
    a) Demonstre matematicamente a diferença, em URV, entre a conversão realizada pelo Município de Porto Alegre (quesito 5e) e a determinada pela Lei Federal (quesito 2b). 
    Destacamos que a comparação deve ser limitar estritamente ao texto legal, sem haver sobreposição de legislação municipal sobre a federal. 
    B) Com base na resposta aos quesito 7 2 ., diga se a legislação Municipal foi mais benéfica para o servidor formando a quantidade de URVs calculadas. 
    Resposta: 
    Comparando-se os valores apurados dos quesitos 5e e 2b deste rol, temos que no item 2 o resultado da média estabelecida pela Lei Federal foram 28,60 URVs. Já o valor apurado pela Lei Municipal 7.428/94 adotada pelo Município para conversão em URV gerou 360,01 URVs. Assim, temos que, nesses moldes, a conversão da Lei Municipal gerou uma quantidade maior de URVs em 79,41 URVs,
    Nessa linha, embora não conste o valor em cruzeiros reais dos vencimentos do mês de março, considerando que a URU era progressiva, possível afirmar que os vencimentos percebidos na referida competência superaram os do mês de fevereiro antecedente, considerados em cruzeiros reais (mesma moeda inflacionária). 
    Assim, não constatada qualquer ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), é de ser mantido o norte do julgado.”
    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.880/94; e Lei Municipal 11.005/94). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Aplicabilidade da Lei nº 8.880/94. Conversão da remuneração dos servidores em URV. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 633.531-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DECESSO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 599.644-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.12.2011). 
    Ademais, no que se refere à objeção do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea d, do Texto Constitucional, percebe-se que não houve, por parte do Tribunal a quo, julgamento no qual considerou válida lei local em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Além do mais, a recorrente não demonstrou que a Corte de origem, ao não prover o recurso, ofendeu o sistema de repartição de competências instituídas pela Constituição Federal. Nesse sentido:
    "EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente